Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC que: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.
2. Conforme dispõem os arts. 369 e 370 do CPC, é direito das partes requererem a especificação das provas por todos os meios legais e legítimos, quando forem essenciais não só para provar a verdade dos fatos alegados por um e outro como também para influir, de modo eficaz, na convicção do juiz. Trata-se de decorrência dos princípios do devido processo legal e do contraditório.
3. O juiz, por sua vez, é o destinatário principal da prova; o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
4. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. Precedentes deste Tribunal.
5. O juízo considerou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia e está fundamentada com base nos elementos que compõem o acervo probatório. Foram realizados estudos psicossociais pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF), pelos profissionais do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), bem como foram prestadas informações pelo Conselho Tutelar de Santa Maria localidade onde as menores residem com a mãe. Nesse contexto, observa-se que foram produzidas todas as provas necessárias à resolução do litígio.
6. Além disso, houve o devido saneamento do processo. O apelante indicou testemunha, a audiência foi realizada e, ao final, o juízo abriu prazo para que as partes apresentassem alegações finais por memoriais. Neste momento, não houve qualquer manifestação do apelante sobre a existência de falha procedimental do juiz na condução do processo ou sobre a necessidade de produzir mais provas.
7. A retomada da instrução probatória, neste momento, viola o princípio da eficiência e contraria o melhor interesse da criança e da adolescente.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.